Tribunal: TJDFT
Processo: 0707567-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0707567-69.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDSON LIMA DE ALMEIDA AGRAVADO: VIA ENGENHARIA S. A. DESPACHO À parte agravada, para contrarrazões. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília/DF, 14 de março de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora